Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707056-50.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ERBE DESPACHO PREFEITURA COMUNITÁRIA BELVEDERE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que indicou adequadamente os dispositivos legais violados e que pretende apenas uma revaloração jurídica da apreciação dos fatos, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033